Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728998-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A., FERNANDO PERRONE AGRAVADO: HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO DESPACHO ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Ademais, sustentam a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula da Corte Superior. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional e defendem a existência de dissídio interpretativo em relação ao tema debatido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026